Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740771-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME AGRAVADO: FATIMA LUCIA DE ALMEIDA NUNES, MARCOS VALERIO MOREIRA NUNES DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 70700107 – autos principais) que manteve a penhora dos direitos aquisitivos e do aluguel relativo ao Apartamento 1.101, Bloco A, matrícula 348.775, Condomínio Cristal do Parque – Águas Claras /DF, e rejeitou a alegação de excesso de execução. Alega i) excesso de execução, pois o valor do imóvel (R$ 250.000,00) supera o débito (170.029,66); ii) não foi observado o princípio da menor onerosidade – CPC 805; iii) a manutenção da penhora do aluguel mensal prejudicará ainda mais os exequentes/agravados, pois há outra execução referente aos débitos condominiais. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora dos alugueis, até o julgamento do AGI. No mérito, pleiteia a redução ou substituição da penhora. Subsidiariamente, pede que seja suspensa até a quitação do débito condominial. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito para a suspensão liminar da decisão. Em princípio, reputo consistentes os fundamentos lançados pelo Juízo a quo: “(...) 4) Quanto ao pedido de retirada ou diminuição da penhora feita sobre os alugueres, tal também não merece prosperar, pois o fato de haver pendentes dívidas sobre o imóvel objeto da locação não impede que os alugueres sejam penhorados. A executada pode se utilizar de outras fontes de renda para quitar os débitos do imóvel penhorado. (...).” Acrescente-se que a penhora de aluguel equivale a dinheiro, prefere à de qualquer outro bem e não ofende o princípio da menor onerosidade. Confira-se a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALUGUEL. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA A DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL. 1. A ausência de informações sobre o faturamento mensal da empresa impossibilita a mensuração do impacto da penhora de alugueis sobre suas atividades, não ficando demonstrado o risco de dano grave. 2. A penhora de alugueis equivale à penhora de dinheiro, o que observa a ordem preferencial do art. 835 do CPC/2015 e os princípios que norteiam a execução, possibilitando maior celeridade na tramitação processual. 3. Negou-se provimento ao agravo. (4a T. Cível, ac. 1.137.864, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2018) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR